Tribunal: TJMT
Processo: 1008348-70.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008348-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JOSE PINTO DA SILVA FILHO - CPF: 274.306.341-68 (AGRAVADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO RECONHECIDO NO TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O cumprimento de sentença deve obedecer fielmente ao título executivo judicial transitado em julgado, cumprindo às partes e ao julgador zelar pelo respeito máximo à coisa julgada, que, aliás, constitui garantia constitucional, de modo que incabível o pleito de compensação de crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008348-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO PAN S/A

AGRAVADO:

JOSÉ PINTO DA SILVA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S/A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Repetição de Indébito nº. 0004756-78.2014.8.11.0002, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por
JOSÉ PINTO DA SILVA FILHO
, que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, e, por consequência, homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Ainda, determinou o levantamento da importância depositada na conta judicial (Id. 72930197), por meio de Alvará Judicial, em favor do credor, mediante informações dos dados bancários para a efetiva transferência.

Inconformado, o agravante alega que
“importante se aplicar o instituto da compensação dos saldos, uma vez que, devidamente demonstrado que o contrato se encontra aberto
” (sic).

Sustenta que
“No caso em testilha, de fato, houve a declaração de abusividade de cláusulas contratuais insertas no negócio jurídico entabulado entre as partes. Deste fato, a parte recorrente não se escusa. Todavia, ocorre Excelências, que a parte recorrente está com parcelas contratuais em aberto”
(sic).

Destaca que “
a parte recorrida ainda é credora do valor contratado. Neste ínterim, é cediço, aquele que se enriqueceu, sem justa causa às custas de outrem, fica obrigado a repará-lo. Ou seja, aquele que recebeu o que não devia, deverá restituir os respectivos valores, levando-se em consideração os juros de mora e a correção monetária”
(sic).

Aduz que “
os artigos 368 e 369 do CC estabelecem que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, operando-se a compensação entre dívidas líquidas e vencidas”
(sic).

Assim, aponta que
“inexiste qualquer óbice à compensação entre o valor determinado nestes autos com eventual crédito da parte recorrente, em especial, por se tratar de acerto oriundo da mesma relação contratual. Ademais, a ausência de determinação na sentença não é óbice para se reconhecer a possibilidade de compensação de valores, mormente para o fim de impedir o enriquecimento ilícito das partes”
(sic).

Assevera que “
apesar de demonstrado pela agravante os equívocos nos cálculos da agravada, o Juiz a quo não apreciou os cálculos acolhendo o pleito inicial de execução. Deste modo, merece acolhimento o presente recurso para reforma da r. decisão em razão da não apreciação dos cálculos apresentados pela agravante, o que se requer”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, nos termos da fundamentação supra.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora na data de 04/04/2024, conforme decisão de Id 209380686.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 213222184.

Preparo recolhido, conforme Id 208556170.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do agravante com a decisão interlocutória
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, e, por consequência, homologou os cálculos apresentados pelo exequente recorrido.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que
“importante se aplicar o instituto da compensação dos saldos, uma vez que, devidamente demonstrado que o contrato se encontra aberto
”, bem como que “
a parte recorrida ainda é credora do valor contratado”
(sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão.

Pois bem.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada”
, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

O disposto no artigo
508
do
Código de Processo Civil
estabelece que, com o trânsito em julgado da sentença de mérito, não há como as partes alegarem qualquer outra questão ou defesa relacionada ao objeto da lide,
in verbis
:

“
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

In casu
, o título executivo judicial já está formado, constituído pela sentença transitada em julgado (Id
59412855 – autos de origem
), que condenou o ora agravante nos seguintes termos:

“86. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para afastar a cobrança da multa moratória, mantendo-se a COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, limitando-a, todavia, à taxa média de juros remuneratórios praticada no mercado, bem como para afastar a cobrança da TARIFA DE AVALIAÇÃO no valor de R$- 155,00; da TARIFA DE GRAVAME, no valor de R$- 55,00, do SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, no valor de R$- 150,00 e da tarifa de REGISTRO DE CONTRATO, no valor de R$- 170,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso. 87. Considerando que ambas as partes decairam em partes iguais em seus pedidos, condeno-as ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), na proporção de 50% para cada parte, ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em relação ao autor em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 88. Autorizo o levantamento dos valores consignados pelo autor, em favor da instituição financeira, para abatimento dos débitos, cujos dados bancários deverão ser informados pela ré. 89. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo. 90. Às providências”

Todavia, observa-se que “a compensação de valores” não foi objeto de qualquer recurso interposto contra a sentença, nem mesmo aclaratórios, vindo a ser impugnada pela parte recorrente somente em fase de cumprimento de sentença, sendo certa, pois, a ocorrência da preclusão consumativa.

Em casos como o presente, já decidiu essa Câmara de Direito Privado, vejamos:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ATUALIZAÇÃO DE CÁLUCLO PELA PARTE – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS –
AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – OFENSA A COISA JULGADA –
INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado, de modo que não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios no percentual a ser repetido, consoante visto na espécie, não é possível fazê-lo em liquidação sentença, não havendo que se falar em violação da coisa julgada.
”
(N.U 1006687-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE TRÂNSITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DISCUSSÃO ACERCA DAS COBERTURAS PREVISTAS NA APÓLICE DE SEGURO – PRECLUSÃO – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO –VIOLAÇÃO À COISA JULGADA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Na fase de cumprimento de sentença é defeso às partes discutirem aspectos da condenação definidos na fase de conhecimento, sobre os quais se operou a preclusão, sob pena de ofensa à coisa julgada (artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil). O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013549-19.2019.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024